Tribunal: TJSP
Processo: 0034584-16.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034584-16.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso a fim de desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28,
"caput", da Lei 11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se
extinta a punibilidade em razão do integral cumprimento da pena. Expeça-se alvará
de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034584-16.2018.8.26.0050 -Voto no 23.880
2
Apelação Criminal no 0034584-16.2018.8.26.0050
Apelante: Paulo Henrique Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.880 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 146/151, cujo relatório se adota,
Paulo Henrique Ramos foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
ao pagamento de 583 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Pede, ainda,
a minoração da reprimenda e o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de
multa (fls. 191/201).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
205/213), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 222/231).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 19 de abril de 2018,
por volta de 07h48, na Rua São Paulo, 77, nesta Capital, Paulo Henrique Ramos
guardava e tinha consigo, para fins de tráfico, vinte e cinco invólucros de cocaína,
na forma de “crack”, com peso líquido de sete gramas (7g).
Pois bem.
Não se encontra nos autos prova idônea a comprovar a
conduta referente ao tráfico de drogas.
Paulo Henrique, embora admitindo a propriedade da
substância ilícita apreendida, negou a prática da mercancia, afirmando sob o crivo
do contraditório que ela se destinava ao seu próprio consumo (fls. 133 gravação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034584-16.2018.8.26.0050 -Voto no 23.880
3
audiovisual).
Tal versão não foi debilitada pelos relatos dos policiais
militares, Regiane Aparecida e Renan Willian, cujos depoimentos se limitaram às
próprias circunstâncias da prisão (mídia em anexo).
Segundo
as
palavras
de
ambos,
realizavam
patrulhamento de rotina no local, conhecido pelo comércio nefasto, quando
avistaram Paulo Henrique deitado no chão e, ao efetuar a abordagem, ele alegou
ser catador de “latinhas”; em revista em seus pertences, encontraram as porções de
“crack”, além de certa quantia em dinheiro. Indagado, o réu assumiu a prática do
tráfico (fls. 133 e 144 gravação audiovisual).
Verifica-se, contudo, que, em audiência, o réu aduziu
ser a droga destinada ao seu consumo pessoal.
Ademais, os policiais não deram conta de que o réu
estivesse vendendo, cedendo ou fornecendo a quem quer que fosse. Pelo contrário,
ele estava deitado no chão quando “aleatoriamente” decidiriam abordá-lo.
Como se vê, a droga apreendida até poderia estar
destinada ao tráfico, entretanto, em sede de direito penal, indícios tênues de
envolvimento no comércio de entorpecentes não bastam para ensejar um decreto
condenatório.
A verdade é que se estabeleceu dúvida fundada sobre a
efetiva prática do tráfico ilícito, não sendo suficiente para desfazê-la a quantidade de
droga encontrada, algo em torno de sete gramas (cf. auto de exibição e apreensão de
fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 15/17 e exame toxicológico de fls. 122/124),
montante que bem poderia se destinar a consumo e não especificamente à venda.
A conduta do réu, portanto, melhor se amolda à figura
típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Apesar de reincidente (fls. 128 furto qualificado),
nenhuma das sanções previstas a esta altura teria efetividade, já que está preso
cautelarmente há mais de um ano e cinco meses, sendo imperioso declarar a pena
como efetivamente cumprida (detração).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034584-16.2018.8.26.0050 -Voto no 23.880
4
fim de desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da
Lei 11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator